Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DA DATA DO DESLIGAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMO TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CABIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Segundo o art. 966, caput, do CPC, são impugnáveis por meio de ação rescisória as “decisões de mérito”.
2. Em sede de cumprimento de sentença, fase processual em que se busca a efetivação do provimento jurisdicional concedido durante a fase de conhecimento, não há que se falar propriamente em discussão de mérito. Entretanto, é possível reconhecer que determinadas decisões proferidas durante essa etapa processual sejam qualificadas como “decisões de mérito” para o fim de se sujeitá-las à impugnação por ação rescisória. Quando o ato judicial proferido em sede de cumprimento de sentença resolve questões que influenciam o direito material, versando sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda, é possível atribuir-lhe o caráter de “decisão de mérito”.
3. Para que seja admissível a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, revela-se indispensável que o órgão julgador, ao aplicar determinada norma jurídica, o tenha feito em manifesto erro. Não se vislumbrando tal circunstância, mas, ao invés, o intuito de discutir a justeza da fundamentação expendida no acórdão rescindendo, o pedido, realizado sob tal fundamento, há que ser reputado improcedente, eis que a ação rescisória não é sucedânea de recurso.
4. Se o acórdão rescindendo analisou a questão em consonância com a jurisprudência que predominava à época neste egrégio Tribunal de Justiça, que veio a ser confirmada pelo colendo STJ e se tornou pacífica em ambas as Cortes de Justiça, não há que se falar em erro manifesto e, por conseguinte, em rescisão do julgado com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC.
5. Ação rescisória julgada improcedente.